Tribunal: TJSP
Processo: 1000418-98.2020.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2. Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2. Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Não há ilegalidade na composição do valor das parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique capitalização de juros.
3. Tarifas. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
3.1. Tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços não comprovada. Valores indevidos.
4. Tarifa de cadastro. Tarifa devida. Ausência de demonstração de que já havia relacionamento anterior entre as partes. Precedente do STJ.
5. Seguro. Convenção de seguro constituída sem opção para autor escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
6. Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), facultada a compensação com eventual saldo devedor. Sentença modificada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000418-
98.2020.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante MARIA CRISTINA
BUCCI AMORIM QUITÉRIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000418-98.2020.8.26.0072 - A - Voto no 6469.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000418-98.2020.8.26.0072
Apelante: Maria Cristina Bucci Amorim Quitério
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Comarca: Bebedouro
Juiz: Neyton Fantoni Júnior.
Voto no 6469.
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade
do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de
informação.
2. Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000,
reeditada
pela
medida
provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal
de Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Não
há ilegalidade na composição do valor das parcelas, mesmo
que se admita que aplicação da Tabela Price implique
capitalização de juros.
3. Tarifas. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
3.1. Tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do
bem. Prestação dos serviços não comprovada. Valores
indevidos.
4. Tarifa de cadastro. Tarifa devida. Ausência de
demonstração de que já havia relacionamento anterior entre
as partes. Precedente do STJ.
5. Seguro. Convenção de seguro constituída sem opção para
autor escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda
casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
6. Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de
correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do
STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC),
facultada a compensação com eventual saldo devedor.
Sentença modificada em parte. Sucumbência recíproca.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação revisional de contrato para condenar a parte autora ao pagamento de
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor
da causa, observada a gratuidade (fls. 44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000418-98.2020.8.26.0072 - A - Voto no 6469.
3
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) devem ser
desconsideradas as taxas e serviços cobrados de forme abusiva, que estão atreladas ao
contrato de adesão; b) seja reconhecida a exorbitante capitalização de juros compostos,
para que as parcelas sejam reduzidas para R$ 789,85; c) o método de amortização a ser
adotado deve ser o Gauss e não o Price como adota o apelado; d) irregular a cobrança de
tarifas, pleiteando o afastamento da cobrança (fls. 107/125).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fls. 207).
Contrarrazões a fls. 128/139.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Na petição inicial, a parte autora pleiteou a revisão do
contrato de financiamento firmado entre as partes sob a alegação de que o contrato contém
diversas cláusulas abusivas, notadamente, inadmissibilidade da capitalização de juros,
aplicação da tabela price, taxa cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro
de contrato e seguro.
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente a
demanda, restando a irresignação da autora.
O contrato de financiamento de veículo entabulado entre as
partes, em 11.07.2018, prevê: (a) valor do bem R$ 40.000,00; (b) 36 parcelas de R$866,51;
(c) tarifa de cadastro (R$695,00); (d) tarifa de registro (R$ 121,65), tarifa de avaliação do
bem (R$450,00) e seguro (R$797,60); (e) Taxa de juros efetiva de 1,80% ao mês e
23,845% ao ano; (f) Custo efetivo mensal de 2,59% ao mês e 35,85% ao ano (fls. 21/24).
1. Os contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo,
qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000418-98.2020.8.26.0072 - A - Voto no 6469.
4
do Consumidor.
2. A capitalização mensal dos juros, na época da celebração
dos contratos, era permitida, por força das Medidas Provisórias MP 1.963-17/2000, de 31
de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001), como tem reafirmado a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizadas nas seguintes Súmulas:
Súmula no 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”
Súmula no 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.”
Não bastasse isso, a Lei 10.931/2004, que regula a Cédula de
Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização dos juros (artigo 28).
Por outro lado, a contratação de taxa anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal indica a composição de juros das parcelas pré-fixadas e
revelam o valor total do contrato com o qual a autora manifestou livre concordância.
A jurisprudência tem reafirmado esse entendimento, a
exemplo do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de
juros simples” e “taxa de juros composto”, métodos usados na formação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000418-98.2020.8.26.0072 - A - Voto no 6469.
5
taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros
não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada.” “A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (2a Seção,
REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe
24/09/2012).
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique capitalização de
juros. Em consequência, não há base fático-jurídica alguma para alterar o cálculo conforme
o método de Gauss nem convenção que caracterize abuso e violação das leis de regência
dos contratos bancários e do Código de Defesa do Consumidor, também aplicável ao caso.
Ademais, a capitalização está expressamente convencionada
na cláusula “Encargos Remuneratórios” (fls. 21).
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca
da cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem no julgamento do
Recurso Especial n. 1.578.5531:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
11Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=84707816&n
um_registro=2016001

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000418-98.2020.8.26.0072 - A - Voto no 6469.
6
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (STJ - RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
3.1. A cobrança da tarifa de registro corresponde à prestação
do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, passando a constar no
documento do veículo.
Na hipótese dos autos, o réu não demonstrou a efetiva
prestação do serviço para justificar a cobrança da referida tarifa, devendo, portanto, ser
restituído ao autor o valor pago (R$ 121,65 - fls. 25).
3.2. Quanto à tarifa de avaliação do bem, exige-se da
instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova, a demonstração de efetiva
prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor.
Sobre a tarifa de avaliação do bem, o voto do Ministro Moura
Ribeiro, no recurso especial no n. 1.578.553, esclarece que: “O documento elaborado pela
instituição financeira para comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem
consiste em um formulário padrão, visando mais a justificação da cobrança da tarifa do
que a efetiva prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor”.
No caso, não houve comprovação de efetiva prestação de
serviço de avaliação de veículo. Em razão do abuso da cobrança, a tarifa de avaliação do
bem deve ser excluída com devolução simples (R$ 450,00), por inexistência de má-fé do
banco réu.
4. A cobrança da tarifa de cadastro (R$ 695,00) já era
autorizada pela Resolução no 3.518/07 do Banco Central (BACEN) e é atualmente
regulamentada pela Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN),
que consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das
instituições financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000418-98.2020.8.26.0072 - A - Voto no 6469.
7
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de
que: “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ - Recurso Especial
no 1.251331-RS; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Órgão Julgador: Segunda Seção,
Julgado em 28/08/2.013; Publicado em 24/10/2013).
Nesse contexto, é devida a cobrança da tarifa de cadastro,
pois expressamente prevista no contrato, sem demonstração de que já havia relacionamento
entre o consumidor e a instituição (fls. 23).
5. No que se refere ao seguro de proteção financeira, o
Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento que aproveita ao presente caso pela
essência de seu fundamento: “A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro,
conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da presente afetação, os
contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte
Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. (...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação da seguradora integrante do mesmo
grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade
de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor [...]” (STJ, 2a Seção,
Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No caso, a opção pelo seguro consta no próprio contrato, sem
indicação de faculdade de opção por não contratar (fls. 23), sem possibilidade
(comprovada) de escolha livre de outra, o que, por si só, configura abuso da oferta (artigo
39, inciso I, do Código de Processo Civil) e venda casada, o que justifica a restituição do
valor, de forma simples.
6. Portanto, o recurso do autor de ser parcialmente
provido, apenas para afastar a obrigação e determinar a devolução das tarifas de registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000418-98.2020.8.26.0072 - A - Voto no 6469.
8
de contrato, de avaliação do bem e do seguro, de forma simples -- por inexistência de má-
fé do credor --, corrigidos desde os desembolsos conforme Tabela Prática do TJSP (Súmula
43, do Superior Tribunal de Justiça) e com acréscimo de juros de mora de 1% a contar da
citação (artigo 405 do Código Civil), facultada a compensação com eventual saldo devedor
do contrato.
Em consequência, distribui-se igualmente entre as partes os
ônus da sucumbência: despesas processuais e os honorários fixados no total de 20% do
valor da causa pela sentença -- metade para o advogado de cada uma das partes, -- com
fundamento no artigo 85, § 2o, combinado com o artigo 86, caput, ambos do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor (fls. 44).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do
Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator